Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-02.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA BRANCA. REUNIÃO DE PROCESSOS APÓS SENTENÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CP. PRÁTICA DE DOIS CRIMES MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO E COM UNIDADE DE DESIGNIOS. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO AFASTADA. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de conexão rejeitada. Dispõe o art. 82 do Código de Processo Penal que, ainda que reconhecida conexão ou continência, não haverá reunião de processos quando já houver sentença definitiva.
2. Segundo o artigo 66, inciso III, da Lei de Execução Penal, cabe ao Juízo de Execução a unificação das penas e eventual reconhecimento de continuidade delitiva entre fatos investigados em processos distintos.
3. Não há que se falar em crime único, uma vez que o apelante tinha total consciência de que, por meio de uma só conduta, estava atingindo patrimônio de pelo menos duas pessoas, sendo perfeitamente possível verificar a distinção entre os patrimônios da cobradora e da empresa de ônibus.
4. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP, bem como realizar, desde já, se for o caso, a adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
5. Não há ilegalidade na manutenção da prisão cautelar após a sentença quando o réu esteve preso preventivamente durante a instrução e não haja evidência da insubsistência dos motivos ensejadores de tal medida.
6. Recurso conhecido e desprovido.